Tribunal: TJMT
Processo: 1014159-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014159-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Invalidez Permanente, Voluntária, Especial]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), VYCTOR HUGO DE SIQUEIRA - CPF: 304.288.901-72 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA — ACOLHIDA — AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL — SENTENÇA ANULADA — RECURSO DO INSS PROVIDO.

Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Conversão de Auxilio Doença Previdenciário em Aposentadoria por Invalidez n. 1014159-63.2016.8.11.0041, movida por
Vyctor Hugo de Siqueira
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido, ora Apelante, a imediata concessão do benefício de auxílio-acidente, bem como ao pagamento do retroativo, se houver, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Em suas razões o Apelante alega a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que padece o feito de ausência de resposta aos quesitos do réu na perícia médica judicial.

Assevera que os documentos médicos apresentados pela parte Apelada não se prestam a comprovar a sua incapacidade, já que foram produzidos unilateralmente pela parte interessada.

Outrossim, afirma que em grande parte, são documentos simples, que não trazem dados indispensáveis a compreensão da lide, como data de início da incapacidade e grau da incapacidade, nem respondem os quesitos do INSS. Por isso a necessidade de realização de perícia médica judicial.

Aduz que se fosse possível adotar laudos produzidos unilateralmente, imperaria a adoção dos laudos produzidos pelos médicos do INSS, que são imparciais para realização do feito por não possuem interesse no resultado, além de possuírem fé pública.

Afiança que a falta de resposta aos quesitos médicos ofertados pelo INSS implicam grave cerceamento ao direito de defesa, havendo necessidade de melhores esclarecimentos acerca da incapacidade da parte para a concessão de benefício de auxílio-acidente.

Dessa forma, requer seja declarada nula a sentença e determinada a complementação da perícia realizada, com a resposta aos quesitos do INSS.

No mérito, alega que a parte autora não faz jus ao benefício de auxílio-acidente pleiteado na inicial, por descumprimento dos requisitos, e em caso de manutenção da sentença de auxílio-acidente – necessidade de pronunciar o dever de ressarcimento de valores recebidos a maior por tutela de auxílio-doença.

Caso seja mantida a condenação, pugna que a matéria fique desde já prequestionada para fins recurso especial e extraordinário, requerendo expressa manifestação.

Por fim, requer o recebimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a sentença prolatada, nos termos da fundamentação e requer, ainda, alternativamente, seja aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com incidência de juros e correção monetária pelos índices de poupança (Id. 61976560).

O Apelado apresentou contrarrazões, pleiteando que seja mantida a sentença exarada pelos seus próprios fundamentos, e desprovido o recurso do INSS, bem como que seja condenado em honorários advocatícios a ser arbitrado pelo juízo (Id. 61976563).

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, por isso deixou de emitir parecer (Id. 67217959).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Conversão de Auxilio Doença Previdenciário em Aposentadoria por Invalidez n. 1014159-63.2016.8.11.0041, movida por Vyctor Hugo de Siqueira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido, ora Apelante, a imediata concessão do benefício de auxílio-acidente, bem como ao pagamento do retroativo, se houver, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O Apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que padece o feito de ausência de resposta aos quesitos do réu na perícia médica judicial. Assevera que os documentos médicos apresentados pela parte Apelada não se prestam a comprovar a sua incapacidade, já que foram produzidos unilateralmente pela parte interessada.

Outrossim, afirma que em grande parte são documentos simples, que não trazem dados indispensáveis a compreensão da lide, como data de início da incapacidade e grau da incapacidade, nem respondem os quesitos do INSS sustentando que há a necessidade de realização de perícia médica judicial.

Ressalta que se fosse possível adotar laudos produzidos unilateralmente, imperaria a adoção dos laudos produzidos pelos médicos do INSS, que são imparciais para realização do feito por não possuem interesse no resultado, além de possuírem fé pública.

Pois bem.

O segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente se comprovado, por perícia médica judicial, a superveniência da incapacidade para o trabalho (Lei no 8.213/91).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DEBATE ACERCA DO GRAU E TIPO DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC - REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença
. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC. (Ap 30842/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO INSS PROVIDO - RECURSO DA PARTE PREJUDICADO.

Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica é que poderá fornecer informações seguras para o deslinde da lide, no que toca à situação de incapacidade do segurado.
Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização das provas necessárias ao deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício previdenciário. (N.U 0013083-31.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 17/06/2021).

A perícia tem por função elucidar ao juízo e às partes todos os elementos necessários à verificação do real estado de saúde do segurado que objetiva a concessão de benefício por incapacidade.

No caso em análise, o laudo pericial deixou de consignar os quesitos apresentados pelo Apelante, tempestivamente, durante a instrução no primeiro grau (Id. 61976479 e 61976482). Nesse sentido está configurado o cerceamento de defesa.

Registro que Código de Processo Civil, que estabeleceu as seguintes
normas fundamentais do processo civil:

Artigo 7o — É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Artigo 9o — Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Artigo 10 —
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Nitidamente, o legislador pretendeu, no âmbito do processo civil, reforçar a dimensão do contraditório como oportunidade de as partes influenciarem a formação da convicção do juiz.

Essa faceta do contraditório
"reconhece a importância da efetiva participação das partes na formação do convencimento do juiz, mas a sua real aplicação depende essencialmente de se convencerem os juízes de que assim deve ser no caso concreto" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 177.)

Portanto, a hipótese apresentada depende de perícia técnica, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo, e desde que respeitado o direito ao contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do INSS, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção da prova pericial judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021